Tribunal: TJMT
Processo: 1015067-34.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015067-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (ADVOGADO), EIDE SILVA MATOS - CPF: 015.669.451-43 (VÍTIMA), ADELMO HENRIQUE OLIVER - CPF: 549.849.981-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MARCIO DE MATOS DOS SANTOS - CPF: 040.523.105-94 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUDEIR ROCHA LEMOS (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIRENE GOMES PEREIRA - CPF: 006.943.681-99 (PACIENTE), Juiz de direito da Comarca de Vila Rica-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Fundamentação genérica. Medidas cautelares alternativas. Ordem concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput) e receptação (CP, art. 180), com conversão da prisão em preventiva. Sustentou-se a ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a custódia cautelar e a desproporcionalidade da medida, requerendo, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a concessão de medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea e concreta, conforme exige o art. 312 do Código de Processo Penal; e

(
ii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do mesmo diploma legal.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação genérica, baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem indicar concretamente o perigo gerado pela liberdade da paciente.

4. A jurisprudência consolidada impõe que a prisão preventiva seja medida excepcional, cabível somente quando demonstrada, de forma concreta, a sua necessidade para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

5. A ausência de elementos objetivos e específicos na decisão compromete sua validade, por violar o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988.

6. A diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos evidenciam a gravidade do delito,
demonstrando a necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
para assegurar os fins do processo penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido procedente. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva da paciente, mediante imposição de medidas cautelares a serem fixadas pelo juízo de origem.

Tese
s
de julgamento:

“
1. A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta sobre a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 2. A mera gravidade abstrata do delito não supre a exigência de motivação idônea. 3.
A ausência de justificativa para a fixação da prisão preventiva autoriza sua substituição por medidas cautelares diversas
.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP,
arts
. 312 e 319.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Adelmo Henrique Oliver

em favor de
Rosirene
Gomes Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 11 de fevereiro de 2025, cuja custódia foi convertida em preventiva nos autos da Ação Penal n. 1000450-19.2025.8.11.0049, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e receptação (art. 180 do Código Penal).

Registra, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para manter a prisão preventiva da paciente; aduzindo, ademais, que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que não há demonstração do risco à ordem pública.

Assevera que “
Trata-se de prisão preventiva nula, à míngua de qualquer justificativa plausível que demonstre a real necessidade da medida extrema. A ausência de requisitos legais, somada à não análise da substituição por cautelares diversas da prisão, agrava ainda mais a ilegalidade da prisão
”.

Destaca que a prisão preventiva da paciente não é imprescindível ao processo, não sendo possível presumir que as medidas cautelares diversas da prisão sejam insuficientes para garantir os resultados almejados pela medida excepcional, sob pena de se transformar a prisão cautelar em antecipação da pena definitiva.

Aduz que o conceito utilizado pelo magistrado para decretar a custódia cautelar do paciente é vago, asserindo, ademais que “
a prisão preventiva em análise, carece de proporcionalidade e necessidade, violando o princípio da presunção de inocência
”.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definiti
va.

O pedido de urgência foi
indeferido
por intermédio das razões encontradiças no ID 287002355, tendo sido dispensadas as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no
ID
288691384
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito à alegação de
que a prisão preventiva da paciente se traduz em constrangimento ilegal
em razão da ausência de fundamentação da decisão
, conclui-se que a pret
ensão deduzida na prefacial deve ser acolhida.

Como se sabe
,
o sistema processual penal brasileiro, após a edição da Constituição da República de 1988, adotou o entendimento de que a regra é a liberdade e a exceção é a prisão cautelar. Logo, para o encarceramento preventivo há que existir decreto judicial devidamente fundamentado, no qual seja evidente a necessidade da medida, o que não ocorreu na hipótese.

Com efeito, em que pese a gra
vidade do crime em apreciação
, verifica-se que a decisão em alusão foi embasada de forma genérica, comprometendo, dessa forma, o caráter excepcional da medida prisional, que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos sobre o
periculum
libertatis
.

A
propósito, veja
-se a decisão desafiada:

[...]

Com efeito, a prisão em flagrante não subsiste de forma autônoma em nosso ordenamento jurídico, devendo haver: a) sua conversão em prisão preventiva; b) a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança; ou c) a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão na forma dos artigos 310 e 319 do Código de Processo Penal. Saliente-se que as medidas cautelares (dentre elas a prisão preventiva) são excepcionais, somente devendo ser decretadas quando houver necessidade, adequação e proporcionalidade stricto sensu da medida (artigo 282, I, II e § 6º do Código de Processo Penal).

Conclui-se, portanto, o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra.

A necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstancia-se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos
arts
. 282 e 312, ambos do Código de Processo Penal.

Deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – fumus
comissi
delicti -
e também
se demonstrar que há perigo na liberdade plena e irrestrita do indivíduo – periculum in
libertatis
.

A partir dos elementos informativos que compõem o feito, é possível constatar a prática do ilícito imputado a flagrada, bem como a gravidade em concreta do crime.

Não é demais rememorar que a decisão que decreta a prisão preventiva deve gozar de fundamentação suficiente acerca da adequação, em observância ao seu caráter de medida extrema (
ultima

ratio
), além de comprovação de que nenhuma medida cautelar alternativa é suficiente para garantir o resultado pretendido pela segregação cautelar.

A redação do art. 312 do CPP sofreu alterações promovidas pelo “Pacote Anticrime” - Lei n. 13.964/2019, para exigir expressamente a demonstração do “perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado” para a decretação da prisão preventiva.

In
casu
, reputo que o perigo gerado pelo estado de liberdade da autuada resta cabalmente comprovada, ante a gravidade em concreta do delito imputado.

No caso em apreço, contudo, há risco na liberdade da autuada à ordem pública, visto que, ao menos em uma análise apriorística, os elementos informativos são capazes de demonstrar a sua periculosidade, evidenciando-se a necessidade da custódia preventiva, inclusive, para impedir o indesejável sentimento de injustiça e impunidade que muitas vezes permeia no meio social, em descrédito do Poder Judiciário e demais instituições voltadas para a prevenção e repressão do crime.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
ROSIRENE GOMES PEREIRA
, nos termos dos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal.

[...]

Desta
ques no original

Depreende-se, pois, dos trechos do pronunciamento judicial acima transcrito, carência de fundamentação, uma vez que, malgrado o entendimento adotado pelo seu prolator, este deixou de demonstrar e comprovar a existência de perigo gerado pela liberdade d
a
paciente, cingindo-se a fazer referência genérica ao que consta dos autos, alegando que “
o
s elementos informativos são capazes de demonstrar a sua periculosidade
”, sem, porém, apontá-los em sua decisão.

Resta, pois, claro que o juízo de primeiro grau não laborou com seu costumeiro acerto, porquanto é de trivial sabença que para a decretação ou para a manutenção da prisão cautelar, o magistrado terá que demonstrar,
concretamente
, a necessidade da restrição de liberdade do indivíduo, de acordo com a norma constitucional inserida no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, segundo a qual toda decisão judicial deve ser fundamentada.

Partindo dessa premissa, é evidente que, nas decisões restritivas de liberdade, com muito mais razão, incumbe ao magistrado indicar, de forma clara e precisa, elementos fáticos que justifiquem a necessidade da prisão processual,
não bastando a menção genérica de que tais elementos estão presentes nos autos,
impondo-se asseverar, ademais, o caráter excepcional da medida privativa de liberdade, constituindo, por conseguinte, exceção à regra.

Por outro lado, embora o juízo de primeiro grau não tenha apresentado elementos consistentes que justificassem a custódia cautelar, o suposto crime de tráfico de drogas em apuração é grave
,
especialmente
pela variedade de drogas encontradas
na residência da paciente [
6 (seis)
porções
de substância análoga a cocaína, 15 (quinze)
porções
de substância análoga a crack e 7 (sete)
porções
de substância análoga a maconh
a]

que, apesar de não se tratar de quantidade expressiva, demonstra a maior reprovabilidade da conduta
,
de forma que é imperiosa a imposição de medidas cautelares
à paciente
, para resguardar a ordem pública.

Desse modo, evidencia-se a ocorrência de constrangimento ilegal, a ensejar a desconstituição da custódia cautelar d
e
Rosirene
Gomes
, mediante imposição de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, que surtirão a eficácia necessária para manutenção da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Rosirene
Gomes Pereira
; via de consequência,
concedo
a ordem de habeas corpus

almejada
,

a
fim de conceder liberdade provisória à paciente, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares alternativas, conforme previsto pelo art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de origem, que também deverá expedir o respectivo alvará de soltura, após a verificação de que
a
paciente não se encontra pres
a
por outro motivo.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025